Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-56.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RÉU REVEL. CURADORIA ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. NECESSIDADES BÁSICAS DA MENOR PRESUMIDAS. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera presunção automática de hipossuficiência do réu revel, sendo necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais para a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes.
2. O réu, citado por edital, permaneceu revel e foi representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial. Não havendo nos autos comprovação de sua incapacidade financeira, é incabível a cassação da r. sentença para diligências meramente especulativas sobre a renda do alimentante revel. 2.1. Fixado em percentual razoável (50% do salário-mínimo vigente), o valor arbitrado respeita a presunção de necessidade da menor e a proporcionalidade do encargo alimentar.
3. Recurso conhecido e não provido.